Tribunal: TJES
Processo: 5022705-84.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022705-84.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELITO FERREIRA DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022705-84.2025.8.08.0048

RECORRENTE: JOSELITO FERREIRA DE FREITAS

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 485, IV, CPC) POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS CONTRATOS DA SENTENÇA E A PROVA DO DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSELITO FERREIRA DE FREITAS
em face da sentença (ID 15162536) proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado em face do
BANCO AGIBANK S.A
.

A demanda originária (ID 15162529) visa a execução da multa (astreintes) no valor de R$ 4.000,00, fixada na ação principal (nº 5000089-18.2025.8.08.0048), sob a alegação de descumprimento de tutela de urgência que determinava a cessação de descontos.

A sentença (ID 15162536) extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no Art. 485, IV do CPC, por "inviabilidade de se prosseguir com o cumprimento provisório de decisão interlocutória", fundamentando que não há como promover o cumprimento de decisão "que ainda é passível de reforma pela Turma Recursal".

Irresignado, o exequente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15162537), pugnando pela reforma integral da sentença para que seu pedido de cumprimento prossiga. Sustenta, em síntese, a possibilidade legal da execução provisória da multa, com base no Art. 537, § 3º do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

ENUNCIADOS Nº 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia central reside na viabilidade de se instaurar cumprimento provisório de sentença autônomo para executar multa cominatória (astreintes) fixada em sede de tutela de urgência, enquanto a sentença que a confirmou ainda está pendente de análise recursal.

O juízo de origem analisou corretamente a questão processual, ponderando que:

“Ainda que se admita o cumprimento provisório de sentença do Juizado, o que se pede, neste caso, é apenas a multa e nesta hipótese não há como promover cumprimento de decisão que ainda é passível de reforma pela Turma Recursal. (...) Desse modo, diante da inviabilidade de se prosseguir com o cumprimento provisório de decisão interlocutória, se extingue o processo, pela falta de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, IV do CPC.” (Sentença ID 15162536)

O entendimento exposto na sentença, embora suscite debate jurídico, alinha-se à prudência e à sistemática dos Juizados Especiais, ressalvando que eventual descumprimento deveria ser reportado "ao relator do recurso para que adote as medidas cabíveis ao cumprimento da tutela de urgência".

Ademais, acrescento que o exequente, ora recorrente, ao instruir o presente cumprimento de sentença, não logrou êxito em demonstrar de forma cabal suas alegações.

A petição inicial (ID 15162529) é confusa, alega a ocorrência de 8 (oito) descontos, senão vejamos:

“A d. sentença fora proferida em 13/05/2025 e o requerido, conforme extrato abaixo, fez 4(descontos) indevidos em 28/05/2025 e, também, em 26 e 28/05/2025 procedeu mais 4(quatro) descontos, totalizando 8 descontos o que contraria a d. sentença.”

Porém, o extrato anexado (ID 15162529 - Pág. 3) não comprova, de forma clara, a totalidade desses débitos ou sua vinculação inequívoca aos contratos listados na sentença.

Mais importante, o recorrente fundamenta o descumprimento em débitos ocorridos nos dias 26/05/2025 e 28/05/2025. A sentença que fixou a multa foi proferida em 13/05/2025 e determinava, inclusive, a intimação pessoal da ré (Súmula 410 do STJ).

Nesse sentido, o recorrente não trouxe aos autos a comprovação de que a parte executada foi efetiva e pessoalmente intimada acerca da decisão que fixou a multa
antes
da ocorrência dos descontos alegados (26/05 e 28/05).

Tal prova era indispensável para aferir o marco inicial de exigibilidade das astreintes.

Assim, sem a prova da intimação prévia, é impossível estabelecer o marco temporal de exigibilidade das astreintes. Não há como saber se os descontos efetuados pelo banco, ainda que referentes a um dos contratos (como o 1517000769), ocorreram por descumprimento ciente da ordem judicial ou se ocorreram antes mesmo que o executado tivesse ciência da obrigação de parar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
JOSELITO FERREIRA DE FREITAS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença (ID 15162536) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)